Tribunal: TJES
Processo: 5001859-90.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001859-90.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JULIANA ALVARENGA VIEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001859-90.2021.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: JULIANA ALVARENGA VIEIRA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral ao condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação, assim como declarou inexistente o débito de R$ 135,75, com vencimento em 15/12/2020, referente ao contrato nº 899947132419, vinculado à linha telefônica 27 3120-4854, em nome da autora e julgo improcedente o pedido contraposto.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença,
alegando ausência de falha na prestação dos serviços pela recorrente, a regularidade do apontamento do débito, assim como a não comprovação do nexo causal. Ainda, sustenta que inexiste
danos morais no caso em questão. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1546102).

Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A recorrida, em síntese, alega que foi surpreendido com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de suposta dívida
junto à recorrente
. Acrescenta que na data de 18 de novembro de 2020, entrou em contato com a recorrente para solicitar o cancelamento do plano que possuía (Vivo Fibra 100 Mbps, pelo valor mensal de R$ 182,98). Entretanto, lhe foi ofertado pela recorrente a redução do valor para R$ 139,99 (cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), continuando com a prestação dos serviços de internet de 100 Mbps, sem lhe gerara nenhum outro débito. Todavia, houve a negativação do nome da autora em razão de débito no valor de R$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), vencido em 01 de dezembro de 2020.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

A recorrente não refutou adequadamente dos fatos narrados, uma vez que se limitou a alegar não ter praticado qualquer ato ilegal, deixando de trazer prova de suas alegações, tendo em vista que os prints de sua própria tela sistêmica colacionados nos autos não são suficientes para comprovar a legalidade da negativação. Por não estar demonstrado que a existência de débitos, tem-se que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme preceito do artigo 373, II, do CPC.

Ademais, a recorrente tem o dever de verificar qual negócio dá suporte às cobranças que faz em relação aos consumidores. Assim agindo, a recorrente permitiu que a recorrida permanecesse em estado de perplexidade, porque fora incluída em cadastro de inadimplentes de forma indevida.

É cediço que o indevido apontamento como inadimplente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito ou o protesto ilícito de título causam dano moral, pois traz gravame à honra e à imagem da pessoa, tachada como indivíduo desonesto e descumpridor de seus deveres.

No caso em questão, ficou mais do que comprovado a negativação do nome da recorrida junto aos cadastros de proteção ao crédito, sendo incontroverso o evento danoso, qual seja, a realização da inscrição restritiva pela recorrente.

Consequentemente, não há como afastar a obrigação de reparar os danos, até porque, no caso, a responsabilidade é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposta à angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.